Tribunal: TJSP
Processo: 1001572-48.2019.8.26.0344
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Calúnia – Art. 138, CP. Difamação – Art. 139, CP. Injúria – Art. 140, CP. Primeiramente afasta-se o reconhecimento de deserção, pois o recorrente efetuou o devido pagamento da guia de preparo. No mérito: Pleiteia o afastamento da rejeição da Queixa-Crime. Cabimento – Queixa-Crime que preenche todos os requisitos do CPP. Prova dos crimes e indícios de autoria

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Calúnia – Art. 138, CP. Difamação – Art. 139, CP. Injúria – Art. 140, CP. Primeiramente afasta-se o reconhecimento de deserção, pois o recorrente efetuou o devido pagamento da guia de preparo. No mérito: Pleiteia o afastamento da rejeição da Queixa-Crime. Cabimento – Queixa-Crime que preenche todos os requisitos do CPP. Prova dos crimes e indícios de autoria suficientes ao início da ação penal. Rejeição da denúncia ou queixa-crime é reservada às situações em que manifestamente presentes as hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal, momento processual em que o Poder Judiciário exerce mero juízo de viabilidade da acusação ajuizada. Incursão no mérito por ora indevida. Eis que havendo o fumus boni iuris para a instauração da persecutio criminis, ou seja, existindo prova da materialidade dos crimes e indícios de autoria, é de rigor a instauração da ação penal, onde o acusado poderá se defender livremente. Se está diante de firmes indícios da autoria e materialidade das condutas delituosas descritas na inicial, que se acha, ainda, instruída com documentação que aponta para a viabilidade da persecução penal. O direito de crítica por certo não é absoluto, uma vez que entra em confronto direto com o denegrir a honra e a imagem do querelante. Deve, ainda, ser observado o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição. Queixa-Crime recebida. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000934749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 1001572-48.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é
recorrente/querelante JOSE AUGUSTO MARCONDES DE MOURA JUNIOR, é
querelado JOÃO SIMÃO NETO e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
recurso em sentido estrito, determinando-se o recebimento da queixa crime e o
regular prosseguimento do feito em relação ao recorrido.V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1001572-48.2019.8.26.0344 -Voto no
2
Recurso Em Sentido Estrito no 1001572-48.2019.8.26.0344
Recorrente/Querelante: Jose Augusto Marcondes de Moura Junior
Querelado: João Simão Neto
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Marília
Voto no 29917
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Calúnia
Art.
138, CP. Difamação Art. 139, CP. Injúria Art. 140, CP.
Primeiramente afasta-se o reconhecimento de deserção,
pois o recorrente efetuou o devido pagamento da guia de
preparo. No mérito: Pleiteia o afastamento da rejeição da
Queixa-Crime. Cabimento Queixa-Crime que preenche
todos os requisitos do CPP. Prova dos crimes e indícios de
autoria suficientes ao início da ação penal. Rejeição da
denúncia ou queixa-crime é reservada às situações em que
manifestamente presentes as hipóteses do artigo 395 do
Código de Processo Penal, momento processual em que o
Poder Judiciário exerce mero juízo de viabilidade da
acusação ajuizada. Incursão no mérito por ora indevida. Eis
que havendo o fumus boni iuris para a instauração da
persecutio
criminis,
ou
seja,
existindo
prova
da
materialidade dos crimes e indícios de autoria, é de rigor a
instauração da ação penal, onde o acusado poderá se
defender livremente. Se está diante de firmes indícios da
autoria e materialidade das condutas delituosas descritas na
inicial, que se acha, ainda, instruída com documentação
que aponta para a viabilidade da persecução penal. O
direito de crítica por certo não é absoluto, uma vez que
entra em confronto direto com o denegrir a honra e a
imagem do querelante. Deve, ainda, ser observado o
Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição. Queixa-Crime
recebida. Recurso provido.
Vistos.
O
querelante
Jose
Augusto
Marcondes de Moura, inconformado com a decisão do MM. Juízo
da 3a Vara Criminal da comarca de Marília/SP, interpõe o presente
Recurso em Sentido Estrito, objetivando a reforma da r. decisão
que rejeitou a queixa-crime ofertada contra José Simão Neto pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1001572-48.2019.8.26.0344 -Voto no
3
suposta prática dos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140,
nos termos do artigo 69, todos do Código Penal.
O querelante pleiteia, em síntese,
a reforma da sentença para que seja dado o devido prosseguimento
ao feito, adotando-se as providências cabíveis para a instrução da
ação e posterior condenação do recorrido, em concurso material
por injúria, calúnia e difamação (fls. 197/218).
Apresentadas as contrarrazões da
defesa, sustentando a decretação de deserção do recurso por falta
de regular e integral pagamento da taxa de preparo, bem como o
acerto da decisão (fls. 224/2401), em seguida, sobreveio despacho
de sustentação da decisão guerreada (fl. 262).
Nesta instância, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls. 275/280).
Esse o relatório.
Narra a queixa-crime, em síntese,
que o recorrido, foi alvo de ação penal privada ingressada perante
a 1a Vara Criminal de Marília, promovida pelo recorrente na
qualidade de procurador do Sr. Carlos Xavier do Santos, na qual
foi o recorrido condenado perante o juízo de piso, encontrando-se
a ação penal em grau de recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1001572-48.2019.8.26.0344 -Voto no
4
Posteriormente, na qualidade de
defensores de Fausto Jorge, foi também ingressada ação de
indenização, que ainda tramita perante a Comarca de Marilia.
Pois
bem,
nesta
ação,
em
audiência realizada junto ao CEJUSC, em 20 de agosto de 2018, (o
recorrente tomou conhecimento dos fatos em 09-09-2018), na qual
o irmão do recorrente representando o autor FAUSTO JORGE
(processo 10059994-03.2018.8.26.0344), na qual o recorrido, no
transcorrer da audiência o recorrido João Simão Neto passou a
disparar ofensas a pessoa do requerente, cujo contexto em que
proferida revela flagrante maltrato aos atributos que compreendem
sua honorabilidade, quer se dimensione no aspecto da honra
objetiva, quer do apreço próprio.
A reforma da r. decisão se impõe.
Primeiramente, observa-se que o
recorrente efetuou o devido pagamento da guia de preparo (fls.
219/220), dessa forma, não há que se falar em deserção.
Com
o
devido
respeito
ao
entendimento adotado pelo M.M. Magistrado a quo, o recurso
merece provimento, como secundado em segunda instância pela
Procuradoria Geral da Justiça, viável o atendimento do pedido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1001572-48.2019.8.26.0344 -Voto no
5
pois suas razões estão plenas de argumentos que justificam
reforma da decisão a quo.
A rejeição da denúncia ou queixa-
crime é reservada às situações em que manifestamente presentes as
hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal, momento
processual em que o Poder Judiciário exerce mero juízo de
viabilidade da acusação ajuizada, perquirindo, em exame
perfunctório, sobre a presença de indícios de autoria e a
materialidade do crime.
Em tais condições, mostrou-se
equivocado e, portanto, merece ser reformado o alvitre do ínclito
Magistrado de primeiro grau que rejeitou a queixa-crime.
Nota-se de início, que é certo que
a análise das questões trazidas depende de estudo mais minucioso
da prova a ser colhida sob o crivo do contraditório.
Ora,
não
basta
um
exame
perfunctório dos autos para se aferir se o recorrido agiu com dolo
ou não no caso em tela, não podendo se afastar de pronto o animus
injuriandi vel difamandi.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1001572-48.2019.8.26.0344 -Voto no
6
Eis que havendo o fumus boni
iuris para a instauração da persecutio criminis, ou seja, existindo
prova da materialidade dos crimes e indícios de autoria, é de rigor
a instauração da ação penal, onde o acusado poderá se defender
livremente.
Essa é a linha de entendimento
que prevalece na jurisprudência pátria:
“Pode-se até dizer que o interesse de
agir, ou justa causa, representa, no processo penal, a plausibilidade do
pedido. Não se confunde com o mérito...denunciar é uma coisa, condenar é
outra” (cf. Fernando da Costa Tourinho Neto, Código de Processual
Penal Comentado, 13a ed., Saraiva,2010, vol. 2)
No mesmo sentido já decidiu o
colendo Superior Tribunal de Justiça:
“3. A rejeição da denúncia somente tem
cabimento em casos em que se verifique de plano a atipicidade da conduta,
sem a necessidade de o magistrado, na simples decisão de recebimento,
efetuar um exame aprofundado da prova, cuja apreciação deve aguardar
momento oportuno, qual seja a instrução criminal”. Mais adiante,
reconhecendo a precipitação do órgão julgadora quo, salientou que ele
“4...incursionou em profunda análise da prova e assim antecipou-se,
indevidamente, ao julgamento de mérito da lide, em momento sabidamente
inoportuno, no qual é vedada a análise exauriente da prova” (cf. STJ, 6a T.,
REsp 401.028/MA, rel. Min.Og Fernandes, DJe, 22/03/2010). Vogam nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1001572-48.2019.8.26.0344 -Voto no
7
mesmas águas outros arestos dessa Corte (STJ, 5a T., HC 110.241/PR, rel.
Min. Felix Fischer, DJe, 10/05/2010; STJ, 6a T., REsp 480.191/SP, rel. Min.
Hélio Quaglia Barbosa, DJU, 03/11/2004, pág. 247;6a T., REsp 11.118/RJ, rel.
Min. Carlos Thibau, RSTJ, 27/430)
Há
evidente
prova
de
materialidade conforme se denota do laudo pericial de fls. 61/72.
Não obstante, a inicial acusatória,
ao contrário do alegado, descreveu devidamente a conduta do
recorrido, tendo a queixa-crime relatado de forma expressa, que o
mesmo se valeu das seguintes expressões para atingir o recorrente:
“Vão começar a conhecer, que eles são acostumados com
currutelas”; “aliás, tem um advogado em Garça, que se está
intitulado advogado de Dario, se acredita... esse time de
estelionatário”; “ele que é advogado de Dario Messer, essa
quadrilha”; “olha que tem um que foi preso em Maraba por
associação ao tráfico”; “e quando eu falo estelionatário, é
estelionatário, bandido e traficante... que aliás já denunciei todo
mundo, vocês vão receber intimação todos, você também...”.
Portanto, o querelante atendeu os
requisitos previstos pelo artigo 41, do Código de Processo Penal.
Não sendo aqui a oportunidade
para incursionamento em questões fáticas ou probatórias, evitando-
se eventual prejuízo às partes e presente o fumus boni iuris, admite-
se o início da ação penal, sem considerações mais específicas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1001572-48.2019.8.26.0344 -Voto no
8
Este é o entendimento adotado
pelo Supremo Tribunal Federal:
“Merece recebimento a exordial que
contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a
qualificação do acusado, a classificação do crime e farta prova documental,
estando formalmente apta para instaurar o processo-crime contra o
recorrido. Recurso conhecido e provido”. (Recurso Especial 698289/MS
Ministro José Arnaldo da Fonseca).
“É
firme
a
jurisprudência
deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ato judicial que formaliza o
recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica
nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, inciso IX, da
Constituição, ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da
acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua motivação, não
reclama, contudo, fundamentação. Precedentes do STF” (HC no 101.971-SP,
1a Turma, unânime, Min. CARMÉN LÚCIA, em 21/6/2011, DJ de 5 de
setembro de 2.011).
Também adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
“Não há nulidade na fundamentação
concisa sobre as teses apresentadas na resposta à acusação. Na etapa
processual prevista nos artigos 396, 396-A e 397 do CPP, a manifestação
judicial ocorre em fase inicial do trâmite do processo. Por isso, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1001572-48.2019.8.26.0344 -Voto no
9
fundamentação referente à rejeição das teses defensivas, poderá ser concisa,
limitando-se a demonstrar, por via oblíqua, a admissibilidade da demanda
instaurada, sob pena, inclusive, de indevido prejulgamento no caso de ser
admitido o prosseguimento do processo-crime. Ademais, há temas que
somente poderão ser analisados de forma mais aprofundada durante a
instrução probatória” (RHC 45.856/GO, Re. Min. FELIX FISCHER, 5a T.,
julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015).
Este Superior Tribunal de Justiça, em
harmonia com orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, entende
ser desnecessária fundamentação extensa ou complexa no despacho de
recebimento da denúncia, pois este ostenta natureza interlocutória,
dispensando, assim, aqueles requisitos próprios de uma decisão judicial”
(RHC 43.490/SP, Re. Min. WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (Des.
convocado do TJ/SP), 5a T., julgado em 2/12/2014, DJe 12/12/2014).
É
certo
que
a justa causa
corresponde ao lastro probatório mínimo necessário ao início da
persecução penal.
Eis que se está diante de firmes
indícios da autoria e materialidade das condutas delituosas
descritas na inicial, que se acha, ainda, instruída com
documentação que aponta para a viabilidade da persecução penal.
Anota-se, que, a Constituição
Federal resguarda no seu artigo 5o, inciso IV, a livre manifestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1001572-48.2019.8.26.0344 -Voto no
10
do pensamento: “IV- é livre a manifestação do pensamento, sendo
vedado o anonimato”, mas também assegura no seu inciso X, que
“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação”. Inquestionável que os
direitos e garantias individuais previstos no artigo 5o da
Constituição Federal são cláusulas pétreas, mas nenhum desses
direitos, individualmente, é considerado absoluto quando outro a
ele se opõe.
Logo, o direito de crítica por certo
não é absoluto, uma vez que entra em confronto direto com o
denegrir a honra e a imagem do querelante.
Conclui-se, assim, que há prova
dos crimes e a autoria é inconteste. Todavia, o mérito deve ser
analisado sob o contraditório e, eventuais escusas judiciais devem
ser provadas pelo querelado no correr da ação. A imagem das
pessoas não pode ser gratuitamente achincalhada sem que lhe
sobre alternativa para responsabilizar o agente.
De
igual
forma,
deve
ser
observado o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição.
Deste modo, os fatos narrados se
subsumem aos tipos penais apontados na queixa-crime, estando
presente a justa causa, havendo indícios suficientes de autoria e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1001572-48.2019.8.26.0344 -Voto no
11
materialidade, impõe-se o recebimento da denúncia, sem prejuízo
de se demonstrar, no decorrer da instrução, a improcedência da
acusação.
Ante o exposto, pelo meu voto,
DOU
PROVIMENTO
ao
recurso
em
sentido
estrito,
determinando-se o recebimento da queixa crime e o regular
prosseguimento do feito em relação ao recorrido.
AGUINALDO DE FREITAS FILHO
RELATOR